Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-97.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001381-97.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (EMBARGANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I).

2. Fatos relevantes:
(i)
alegação de que o acórdão é contraditório à legislação processual, pois teria transferido à defesa o ônus de comprovar a ilicitude das provas;
(ii)
argumentação de que a decisão teria sido omissa e contraditória quanto à análise da cadeia de custódia e da suficiência probatória para manter a condenação.

3. Requerimentos: reconhecimento de omissão e contradição no acórdão, com manifestação expressa dos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da cadeia de custódia e da licitude das provas digitais;
(ii)
se há necessidade de manifestação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de teses analisadas na decisão.

6. O acórdão impugnado consignou expressamente que a defesa teve plena oportunidade de requerer a juntada das provas durante a instrução, inexistindo demonstração de prejuízo ou cerceamento de defesa.

7. A ausência dos arquivos originais e a suposta quebra da cadeia de custódia foram analisadas sob o enfoque da jurisprudência dominante, que exige a demonstração concreta do vício e de sua repercussão na formação da prova.

8. O prequestionamento não exige a menção literal de dispositivos legais, desde que os fundamentos jurídicos revelem o efetivo exame da matéria infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 386, VII, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDCrim 1002379-24.2023.8.11.0028.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio José da Costa
, contra o acórdão de id. 289301397, desta e. Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I).

Em suma, o embargante assevera que o acórdão foi contraditório à legislação federal ao transferir para a defesa a comprovação do prejuízo alegado pela ausência das provas, bem como foi omisso quanto à análise aprofundada da integralidade e licitude das provas digitais, mantendo a condenação baseado em meras coincidências, o que afrontaria o princípio do
in dubio pro reo
e o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Assim, requer sejam saneadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa dos dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento (id. 289301397).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante sustenta
contradição
entre a fundamentação do acórdão e a legislação federal que impõe o ônus da prova à acusação, sob o argumento de que, ao rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, o julgado teria transferido indevidamente para a defesa o dever de demonstrar a ilicitude das provas.

Acrescenta que há
omissão
quanto à análise aprofundada da integralidade e licitude das provas digitais, sustentando que a ausência dos arquivos originais das imagens das câmeras de segurança e dos dados brutos de GPS comprometeria a confiabilidade do acervo probatório e demandaria a absolvição por falta de provas.

Sem razão, contudo.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou ainda para suprir omissão verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado.

No tocante ao cerceamento de defesa, conforme consignado no acórdão embargado, “
o apelante foi assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual e teve plena oportunidade para requerer a produção de provas que entendesse necessárias, inclusive a juntada dos arquivos originais de vídeo e de dados de GPS mencionados no relatório policial
” (id. 287661892).

Sobre os dados constantes dos rastreadores dos veículos, o acórdão expressamente justificou que “
o relatório policial apresentou os elementos essenciais para a compreensão do percurso realizado pelo veículo Fiat/Pulse, trazendo coordenadas geográficas, datas e horários, possibilitando a contestação específica das informações pela defesa, caso julgasse que havia inconsistências
”.

Ressaltou ainda que “
a defesa não demonstrou qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação das provas apresentadas, limitando-se a alegar, de forma extemporânea e genérica, a ausência dos arquivos originais, sem apontar efetivamente como essa situação teria prejudicado o exercício da ampla defesa ou influenciado a formação do convencimento do juízo singular
” (id. 287661892).

Assim, não há nos autos qualquer indicativo de que o apelante tenha sido cerceado o direito de produzir provas ou de ter acesso aos elementos probatórios mencionados na denúncia e nos relatórios investigativos, inexistindo, portanto, violação ao devido processo legal e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Quanto à cadeia de custódia, o acórdão destacou que “
a alegação defensiva é genérica, pois não indica, em nenhum momento, elementos concretos que evidenciem a suposta quebra da cadeia de custódia, tampouco demonstra de que forma o suposto vício teria influenciado nas conclusões da investigação
” (id. 287661892).

O julgado embargado aplicou o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “
tem compreendido que a quebra da cadeia de custódia, apta a impor a nulidade da prova, exige a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, não bastando a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento
” (id. 287661892).

Ao contrário do alegado pelo embargante, não houve contestação específica dos dados trazidos no relatório de investigação, notadamente porque a defesa não apontou de forma clara quais seriam as alegadas
“divergências significativas de horário e distância”.

O acórdão foi explícito ao reforçar que “
o relatório policial apresentou os elementos essenciais para a compreensão do percurso realizado pelo veículo Fiat/Pulse, trazendo coordenadas geográficas, datas e horários, possibilitando a contestação específica das informações pela defesa, caso julgasse que havia inconsistências
” (id. 287661892).

Por fim, quanto à suficiência probatória, o acórdão fundamentou detalhadamente os elementos de prova que evidenciam a autoria delitiva, não se baseando em meras “
coincidências
”, veja-se:

“
Da análise dos dados constantes dos rastreadores do caminhão roubado e do veículo Fiat Pulse, os investigadores concluíram que, na noite do crime, ambos efetuaram várias paradas coincidentes antes da abordagem da vítima, indicando que o veículo estava monitorando o trajeto do caminhão.

Após o roubo, ocorrido entre 20h16min e 20h18min, o caminhão entrou no pátio do Posto Pegoraro às 20h49min, permanecendo até às 21h05min. No mesmo período, o Fiat Pulse também ficou estacionado próximo ao posto, entre 20h39min e 21h12min;

Das 23h10min do dia 20/09/2023 até às 02h31min do dia 21/09/2023, o caminhão permaneceu estacionado em um local da MT 270. Nesse mesmo período, conforme os dados de rastreamento, o Fiat Pulse também estava parado em uma estrada vicinal próxima ao caminhão. Por fim, às 02h32min, ambos os veículos se deslocaram simultaneamente para a cidade de Várzea Grande/MT.

Somadas às informações levantadas nos rastreadores dos veículos, as imagens registradas no Posto Esplanada evidenciam que, no dia dos fatos, durante o período da manhã, o apelante permaneceu por mais de 3 horas estacionado ao lado do veículo Onix branco, responsável por “resgatar” o motorista do caminhão após seu abandono, na cidade de Várzea Grande.

Aliás, embora a imagem capturada no posto não permita a identificação da placa do Onix, é possível visualizar que o veículo possui um adesivo branco no vidro traseiro — mesmo detalhe observado na imagem do automóvel utilizado na fuga do condutor do caminhão roubado, após o abandono do veículo.

Ademais, conquanto a defesa tenha trazido testemunhas em juízo para comprovar que o apelante se deslocou de Rondonópolis a Alto Garças a fim de auxiliar um caminhão da sua empresa que apresentou problemas mecânicos – o que supostamente justificaria a sua presença em pontos de parada visitados pela vítima antes de ser interceptada pelos assaltantes – os fatos narrados pelas testemunhas se referem ao dia anterior ao crime, e não ilidem os elementos probatórios levantados pela acusação.

Do mesmo modo, embora o apelante alegue ter parado o veículo em uma estrada vicinal para descansar durante a madrugada, não é crível que essa parada coincida, em local e horário, com a do caminhão roubado, horas depois do crime.

Cabe observar que a versão defensiva não esclarece de forma convincente como o veículo conduzido pelo apelante seguiu, durante toda a noite, exatamente a mesma rota do caminhão subtraído, realizando paradas nos mesmos locais e horários.

Em suma, as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam que o apelante participou do planejamento do delito, conduziu o veículo de apoio e monitorou o trajeto do caminhão roubado, desempenhando papel fundamental para o êxito da empreitada criminosa
” (id. 287661892).

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição a ser sanada, evidenciando-se que todas as questões suscitadas foram integralmente examinadas no acórdão embargado, o qual apresentou fundamentação clara e suficiente para a rejeição de cada uma das teses defensivas.

Quanto ao prequestionamento, importante destacar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pela parte, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação clara e adequada. Nesse sentido:

“
(...) 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa todas as teses defensivas e fundamenta adequadamente suas conclusões. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido examinada no julgamento”. (...)
” (TJMT, EDCrim 1002379-24.2023.8.11.0028, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 14/03/2025).

Portanto, o recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito da apelação criminal, isto é, reanalisar os fundamentos da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração, haja vista a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Antônio José da Costa
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025